Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SOGRA E GENRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTAS TÍPICAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça praticado pelo réu em detrimento de sua sogra, a condenação é medida que se impõe.
2. Diante de os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal evidenciarem que o réu proferiu apenas uma ameaça em desfavor da vítima, não há falar em prática de dois crimes de ameaça em continuidade delitiva.
3. A jurisprudência fixou a orientação de que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção.
4. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.